Tribunal: TJES
Processo: 0000050-66.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-66.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LARA SILVA SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000050-66.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LARA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONFISSÃO DE TERCEIRO ASSUMINDO A PROPRIEDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS CONTRA A RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que absolveu Lara Silva Santos da acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
P
arquet
sustenta que a absolvição deve ser reformada para condenar a recorrida, pois haveria provas suficientes de que ela praticava o delito de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há provas seguras e suficientes para afastar a presunção de inocência da apelada e justificar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando inexistem provas seguras da autoria delitiva, sendo insuficiente a mera apreensão de drogas em local de acesso comum sem comprovação inequívoca de que pertenciam à recorrida.

O próprio companheiro da apelada assumiu, em juízo, ser o verdadeiro responsável pelo entorpecente apreendido no imóvel, isentando-a de qualquer envolvimento com o tráfico.

O depoimento dos policiais militares indicou que a abordagem tinha como alvo o companheiro da ré, contra quem havia mandado de busca e apreensão, não havendo qualquer prova concreta de que Lara Silva Santos exercia atividades ligadas à traficância.

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais, contudo, a autoria não restou demonstrada de forma inequívoca, havendo dúvida razoável quanto à participação da apelada no tráfico de drogas.

A absolvição proferida pela magistrada de primeiro grau está devidamente fundamentada na ausência de prova judicializada suficiente para um juízo condenatório, sendo inviável a sua reforma sem elementos probatórios concretos e seguros.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça a necessidade de prova robusta para a condenação por tráfico de drogas, não bastando meros indícios ou presunções para afastar o estado de inocência do réu (TJES, Apelação Criminal n.º 0001588-40.2014.8.08.0006, rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 26/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento
:

Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível prova concreta e segura da autoria delitiva, não bastando meros indícios ou suposições.

A confissão de terceiro assumindo a propriedade do entorpecente, aliada à ausência de provas robustas contra a acusada, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A absolvição com fundamento na insuficiência de provas deve ser mantida quando não há elementos aptos a comprovar a participação da ré na traficância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 0001588-40.2014.8.08.0006, rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000050-66.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LARA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignada com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
LARA SILVA SANTOS
,

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de fevereiro de 2024, a denunciada mantinha em depósito 12 (doze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação da recorrida.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n.º 53860551 e laudo pericial de exame químico n.º 3682/2024.

Interrogada em juízo, a réu contou que estava na casa de kaique Eduardo Carvalho dos Santos, com quem morava a uns quatro meses, no momento em que polícia chegou e a droga foi encontrada. Disse que é companheira de Kaique a um ano e oito meses, que não tinha ciência da existência dos entorpecentes em casa e que pediu a Kaique para não continuar no tráfico. Disse ainda que a droga foi localizada em uma gaveta do guarda-roupas do casal e que Kaique era quem mantinha a casa com tráfico de drogas. Acredita que foi presa porque Kaique não estava em casa no momento da ação policial.

Corroborando o depoimento de Lara, kaique disse em Juízo que morava com a mesma e que à época dos fatos possuía envolvimento com tráfico de drogas. Confirmou que não estava em casa durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando foram apreendidas aproximadamente 15 pedras de crack. Assumiu que a droga apreendida dentro da residência era sua e que Lara não tinha conhecimento do material dentro de casa porque vendia a droga apenas na rua.

Os militares responsáveis pela ocorrência confirmaram, em Juízo, que no momento da abordagem não foi encontrado nada de ilícito com Lara, que se dirigiram ao local da apreensão para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de Kaique, que não foi encontrado no local, sendo a droga localizada com a ajuda do cão farejador.

Dos depoimentos analisados, é possível perceber que as testemunhas não trouxeram certeza acerca da conduta criminosa imputada a recorrida, havendo pontos nos relatos que geram dúvidas acerca da autoria delitiva.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura produzida em juízo que impute a apelada a conduta do tráfico de drogas, ante a negativa de autoria da ré, a confissão de Kaique e as declarações frágeis dos policiais militares.

Corroborando as conclusões acima, a própria Magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que:

“
[...]
o Magistrado somente pode condenar o acusado se as provas judicializadas confirmarem a autoria e materialidade delitiva, não podendo concluir pela prática do crime com base em elementos informativos exclusivos no inquérito policial. Portanto, incide na especial, os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, ao fundarem a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. Por sua vez, não estando configurada a prática do crime de tráfico, não há que se falar que ocorreu o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, imputado na denúncia.
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas nos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar um decreto condenatório em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que a apelada estivesse envolvida com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.